Tribunal: TJDFT
Processo: 0743509-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM APELAÇÃO CRIMINAL. ADMISSIBILIDADE. INDISPONIBILIDADE CAUTELAR DE BENS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE UM DOS SÓCIOS DA IMPETRANTE. IMPETRANTE NÃO FIGUROU COMO PARTE NOS PROCESSOS CRIMINAIS. OPERAÇÃO AQUARELA. EFEITOS SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO CRIMINAL. LEVANTAMENTO DA QUANTIA APREENDIDA. VALOR EXORBITANTE. IMPOSSIBILIDADE DE GARANTIR O STATUS QUO ANTE EM CASO DE DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível o Mandado de Segurança para a concessão da tutela antecipada, tendo em vista que o art. 597 do Código de Processo Penal apenas confere efeito suspensivo às apelações de sentenças condenatórias, de aplicação provisória de interdições de direitos e de medidas de segurança.
2. Por não haver condenação criminal, não subsistem efeitos secundários da condenação, porquanto, apesar da gravidade dos delitos que foram imputados ao réu, não restou efetivamente condenado.
3. Em virtude da quantia exorbitante a ser levantada, bem como a impossibilidade de se garantir o retorno ao status quo ante uma vez desprovido o recurso de Apelação, denega-se a ordem de concessão de tutela antecipada no recurso de Apelação.
4. Ordem denegada.